Tribunal: TJDFT
Processo: 0711779-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0711779-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA HENRIQUE DOS SANTOS, JEAN CARLOS OLIVEIRA DA SILVA, JEANILTON OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: VITORIO DOS SANTOS SILVA, LEOMAR DE SOUZA SANTOS, PAULO CESAR MONTE DO NASCIMENTO, MARIA RITA MOREIRA DOS SANTOS BARROS, JOSE OSVALDO SANTANA, WANDERLEYA MARINHO BANDEIRA, REGINALDO SILVA DE LIMA, LEYTO ALVES DE OLIVEIRA, MARIA DAS GRACAS PEREIRA CARDOSO, MARIA DE DEUS RIBEIRO DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NATALIA HENRIQUE DOS SANTOS, JEAN CARLOS OLIVEIRA DA SILVA e JEANILTON OLIVEIRA DA SILVA, que são terceiros interessados, contra r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos n. 0701551-32.2019.8.07.0003, apresentaram impugnação à arrematação do bem imóvel localizado na QNO 09, CONJUNTO H LOTE 25 – CEILANDIA-DF. Esse bem foi levado a hasta pública, sendo arrematado pelo valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). Petição com pedido de desistência do recurso, em razão da reconsideração do Juízo da origem (ID 45625281). Tendo em vista que foram conferidos poderes para desistir aos procuradores signatários da petição retro (ID 45200658) e que o agravante pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência do agravado (art. 998, caput, do CPC). Ademais, estabelece o artigo 87, inc. VIII, do RITJDFT ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de abril de 2023